Tribunal: TJES
Processo: 5000364-82.2021.8.08.0055
Classe: Petição Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000364-82.2021.8.08.0055
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: ERALDO MARQUES
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA POR TED. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000364-82.2021.8.08.0055

Recorrente: ERALDO MARQUES

Recorrido: BANCO PAN S.A.

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6034265)

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ERALDO MARQUES
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não firmou contrato com o banco recorrido;
b)
que não recebeu valores provenientes de tal empréstimo;
c)
que os documentos foram emitidos com datas posteriores ao início do desconto em folha;
d)
que seja reformada a sentença do Juízo Originário e julgados procedentes os pedidos iniciais.

Primeiramente, apesar da fundamentação do presente recurso estar demasiadamente desordenada, recebo o recurso interposto em ID 6034259 e reconheço a competência deste juízo para seu julgamento, haja vista que a sentença do juízo a
quo
foi prolatada no âmbito do Juizado Especial Cível.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrente, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Em análise aos autos é possível observar que a parte autora assinou o contrato de ID 6034187, o qual foi emitido no dia 17/09/2020.

Contudo, o valor liberado deste contrato que teria sido supostamente requerido por meio de telesaque a vista, conforme fatura do mês de outubro de 2020, foi posteriormente estornado na fatura do mês seguinte (ID 6034185, p. 11 e 12).

Outrossim, não há que se falar em descontos indevidos, ao passo que a autora/recorrente não comprovou a continuidade dos descontos decorrentes do empréstimo consignado nº 0229739386008, em seu benefício previdenciário.

Já em relação ao contrato de nº 742912816 (ID 6033333), sem maiores delongas, tenho que tal instrumento entabulado entre as partes é válido.

Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença merece manutenção integral pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Assim, destaco o brilhantismo da sentença proferida pelo magistrado, que explanou com exatidão os fundamentos aplicados no presente julgamento, com os quais concordo em sua integralidade.

Vejamos:

[...]

Pelos documentos juntados pelo requerido, é possível concluir que houve relação jurídica válida, tendo em vista que o requerido juntou o contrato de cartão de crédito consignado digital, onde constam foto da parte autora (biometria facial, além de comprovante de depósito em conta bancária de titularidade da parte autora
, documentos esses cuja falsidade sequer foram aventadas pela parte autora, confirmando o consentimento do requerente na contratação do cartão de crédito consignado, objeto da lide.

Assim, pese embora a parte autora sustentar desconhecer o débito em discussão, o que se tem é que os documentos trazidos pela parte ré mostram clara contratação do cartão de crédito oferecido, certo que, a parte autora limita-se a fazer negativas genéricas, sem qualquer impugnação concreta dos documentos apresentados, não havendo elementos para infirmar a contratação discutida.

Observa-se que logrou o banco requerido demonstrar, como lhe competia - especialmente pela juntada dos documentos a regular contratação de cartão de crédito consignado e depósito do valor em conta bancária do requerente (Transferência Eletrônica Disponível – TED).

Dessa forma, não há dúvidas que o consumidor foi informado sobre os serviços contratados, em total consonância com o art. 54 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em prática abusiva.

Nesse contexto, não merece prosperar a genérica alegação da parte autora que não contratou o cartão de crédito consignado apontado, vez que o conjunto probatório produzido nos autos em nada lhe favorece.

[...]

Portanto, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes e da ausência de ato ilícito do requerido, não há que se falar em declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da lide.

Com relação ao pedido de danos morais, entendo que não ficou caracterizado.
original sem destaque

[...]

O ônus probatório pela regra estática prevista no art. 373 do CPC, é de que alegando o autor na inicial de fato negativo, incumbe ao réu a comprovação de fato positivo.

Nesta senda, tendo em vista que a parte recorrente contratou o serviço, como podemos observar por meio dos documentos encaminhados pela recorrente, que compreendem o contrato firmado pelas partes, assinado eletronicamente pelo recorrido, bem como há nos autos documento que comprova que o valor do depósito foi efetivado por meio de TED (ID 6034186).

A propósito segue precedente,
mutatis mutandis
, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT):

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor. 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 5
. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator). (grifo nosso)

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma regular, por meio de assinatura e apresentação de documentos pessoais, bem como a parte autora não demonstrou qualquer elemento capaz de demonstrar que sua vontade estava viciada, tenho que que o contrato entabulado entre as partes permanece válido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Cumpre destacar que a declaração de validade da contratação, em nada impede que a recorrida exerça o direito de encerrar a relação contratual entre as partes.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)